Tribunal: STF
Processo: RE 94189
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
ICM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DA
DIVERGENCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283, QUANTO A JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS SOBRE
A AUTORIZAÇÃO PARA O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
SE A DIVERGENCIA SE LIMITOU A CARÊNCIA DA AÇÃO, NÃO PODERIA O GRUPO
DE CÂMARAS CÍVEIS QUE JULGOU OS EMBARGOS INFRINGENTES IR ALÉM DESSE
ASPECTO, EXAMINANDO A PROCEDENCIA, OU NÃO, DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
A CIRCUNSTANCIA DE O GRUPO CONHECER O ENTENDIMENTO DA CÂMARA
JULGADORA DA APELAÇÃO SOBRE A QUESTÃO EM TESE (E ISSO EM VIRTUDE DA
PROCEDENCIA DA DECLARATORIA CUMULADA COM A RESTITUIÇÃO DO INDEBITO)
NÃO AFASTA OS LIMITES DO ÂMBITO DE INCIDENCIA DOS EMBARGOS, ATÉ
PORQUE, PARA JULGAR O CASO CONCRETO, NÃO BASTA O CONHECIMENTO DA
TESE APLICAVEL, MAS E NECESSARIO APURAR SE OS FATOS EM CAUSA ESTAO
DEVIDAMENTE PROVADOS PARA QUE A NORMA INCIDA SOBRE ELES.
CONHECIMENTO, EM PARTE, DO SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E SEU
PROVIMENTO NELA; PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.